Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000999-84.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DENIS JUNIOR BOERI DE MELLO
AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT -
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENIS JUNIOR BOERI DE MELLO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005284-90.2021.8.11.0086, proposta pela SICREDI OURO VERDE/MT indeferiu o pedido de liberação dos bens apreendidos, bem como a alegação de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC, por não se tratar de penhora, mas de busca e apreensão concedida liminarmente do veículo dado em garantia de alienação fiduciária, com fundamento no Decreto Lei no 911/69.
Alega o desacerto da decisão singular, posto que os bens apreendidos, quais sejam: a) Graneleiro semi-reboque, ano/modelo 2014/2015; b) volvo, modelo FH540 globetrotter 6x4 2p, Diesel, ano/modelo 2014/2015; c) Scania, R-440 A 5x4, High/STRE, 2p, Diesel, Ano/Modelo 2014/2015; d) Graneleiro Dolly, Ano/Modelo 2014/2015; e) Reboque Dolly, ano/modelo 2014/2015;servem para desenvolver o serviço de fretagem do Agravante, do qual, sem eles, o mesmo, encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades e impedido de auferir renda para o seu sustento e o de sua família, bem como, pagamento de funcionários.
Aduz que a probabilidade do direito e perigo de dano restam presentes, sendo certo que o direito restou demonstrado pelo acervo probatório, e o perigo de dano, está evidentemente evidenciado, posto que sem os bens o Agravante está impossibilitado de realizar o seu trabalho e auferir renda, bem como, pela possibilidade de o banco realizar a vendas dos bens, o que poderá causar danos irreparáveis.
Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, com a devolução dos bens que foram alvos de busca e apreensão, requerendo, ao final, o provimento do recurso
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, em que pese a relevância da argumentação do Agravante, tenho que os fundamentos propostos pelo Juízo Singular, são sobremaneira razoáveis e merecem ser consideradas, recomendando, por ora, a sua manutenção.
É se destacar que a simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida, mormente porque, conforme já fundamentado, restou evidenciado os requisitos para seu deferimento da busca e apreensão, qual seja, a relação jurídica firmada entre as partes e a comprovação da constituição do devedor em mora.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido.
1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69.
3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida. ” (TJMT – RAI No 1004469-65.2018.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 16/07/2018)
Ademais, não é se de olvidar as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422, do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113, do CC).
Assim dispõe os referidos artigos:
“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. ”.
“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ”.
Acerca da boa-fé contratual, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:
“O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico. ” (in Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2a edição – 2003. p. 238).
No caso, numa cognição sumária dos autos, extrai-se que o agravante firmou a Cédula de Crédito Bancário de no C00231383-5”, em 22/01/202, na qual se obrigou ao adimplemento do valor de R$ 783.953,27 (setecentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), em 60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas de R$ 19.986,45 (dezenove mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), vencendo -se a primeira em 29/02/2020 e a última em 29/01/2025. (id no 71438314)
Todavia, como se extrai da memória de cálculo constante do ID 71438332, o agravante pagou apenas 16 (dezesseis) parcelas das 60 (sessenta) contratadas, de modo que não se afigura razoável, coerente e tampouco de boa-fé a pretensão da agravante de permanecer na posse do bem, ainda que este lhe sirva de instrumento de trabalho.
Lado outro, o agravante não demonstra que os veículos apreendidos são os únicos bens utilizados para a sua atividade laborativa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, o que torna frágil a prova trazida com a intenção de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.
Desta forma, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Em razão da relevância das alegações, solicito informações ao Juízo “a quo”.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cuiabá, 31 de agosto de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora